Tribunal: CARF
Processo: 16095.720394/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720394/2012-96
ACÓRDÃO
3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINKERS LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN,
tampouco dos artigos 10 e 59, do Decreto n°. 70.235, de 1972 e não se
identificando no instrumento de autuação nenhum vício prejudicial, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS DECLARADOS.
MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
Mantém-se a exigência decorrente da diferença entre os valores
declarados (Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF) em
cotejo com os valores constantes no Demonstrativo de Apuração da
Contribuições Sociais (DACON), quando os elementos de fato ou de direito
apresentados pelo contribuinte não forem suficientes para infirmar os
valores lançados pela Fiscalização.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aos lançamentos de Cofins, aplica-se o decidido em relação ao auto de
infração de PIS, formalizado a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-49.687, de
27/08/2019, proferido pela 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de lançamentos de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) de todos os meses de 2008 e Contribuição para o
PIS/Pasep dos meses de janeiro a março e maio a dezembro de 2008.
O valor total lançado é de R$ 752.733,40, incluídos juros de mora e multa de
ofício de 75% (demonstrativo à fl. 2). Os valores discriminados constam em cada
um dos Autos de Infração (fls. 246 a 281).
A motivação para os lançamentos está expressa no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 177 a 189). Em síntese, os lançamentos referem-se a valores das
contribuições apurados nas linhas e fichas próprias dos Dacon's, contudo não
declarados em DCTF, nem pagos.
Abaixo, excerto do Termo de Verificação Fiscal (item 2.1 - Descrição) que sintetiza
o trabalho fiscal:
2.1 - DESCRIÇÃO
Pelos fatos acima relatados e com base nos elementos verificados,
procedeu-se à constituição do crédito tributário, no valor originário de R$
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
3
351.784,41, referente ao PIS e à COFINS. de R$ 62.197,48 e RS 289.586,93
respectivamente, que deverão ser acrescidos de multa e juros de mora
cabíveis.
Valores apurados em procedimento de Revisão Interna com relação aos
valores declarados em DCTF em cotejo com -os valores constantes no
DACON -Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, relativos ao
anocalendário de 2008, onde restou evidente a insuficiência de
declaração/recolhimento do PIS , de 01 a 12/2008 e da COFINS, nos meses
01 a 03/2008 e 05 a 12/2008.
A ciência quanto aos lançamentos ocorreu em 13 de dezembro de 2012,
conforme assinaturas apostas pela procuradora da autuada nos campos próprios
dos Autos de Infração.
Em 10 de janeiro de 2013 foi protocolada a impugnação (fls. 286 a 299), na qual,
após considerações sobre os fatos que deram origem aos Autos de Infração, foi
alegado, em apertada síntese:
a) nulidade dos autos de infração por inexistência de justa causa para a lavratura:
a.1) todas as planilhas foram entregues conforme pedido da própria Auditora-
Fiscal;
a.2) houve um erro apenas escritural, pois, "ao invés de lançar na conta contábil
RECEITA DE EXPORTAÇÃO de número 3.1.01.002.0001, beneficiadas com a
suspensão da tributação do PIS e COFINS, o contador da Impugnante
erroneamente efetuou o lançamento na conta contábil RECEITA DE FRETE de
número
3.1.01.001.0003,
esta
sim
tributada
normalmente,
conforme
discriminado nos seus registros (Anexo 02)";
a.3) "os documentos para embasar a declaração da impugnante foram
apresentados à fiscalização, sendo estes comprobatórios de fretes executados
nesta modalidade, como CTRCs - Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Cargas, acompanhados das notas fiscais das mercadorias transportadas (Anexo
03), bem como a relação constante na Receita Federal, onde estão indicados os
contratantes, que provam que os mesmos constam como exportadores na própria
Receita Federal do Brasil (Anexo 04), ou seja, estão presentes assim os
pressupostos legais para aproveitamento do benefício fiscal";
a.4) "não houve aí desconsideração da contabilidade, como afirmado pela
Auditora, o que houve foi a constatação de um erro de fato, passível de correção
e que não afeta os registros, haja vista serem as contas contábeis do mesmo
grupo";
a.5) "nos meses onde há a indicação de divergências, como citado pela Auditora,
Janeiro e Fevereiro, anexamos os documentos comprobatórios de apuração
(Anexo 03) que fecham corretamente com os dados da Planilha (Anexo 01)";
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
4
a.6) "já no caso dos maiores valores, que são os de Outubro, Novembro e
Dezembro, a Impugnante possui saldo credor, devidamente comprovado através
dos documentos idôneos disponibilizados a qualquer momento para a
fiscalização, não juntados devido ao seu grande volume, e por isso o pedido de
diligências que será formulado adiante";
a.7) "mencionamos a título de reforço, o § 19 do artigo 3o da Lei 10.833/2003,
que segundo o raciocínio da Auditora Fiscal, por não terem sido lançados em
DACON, por erro de preenchimento, e por não estarem lançados na DIRF e GFIP's,
não poderiam ser considerados para fins de apuração, tendo acrescentado a
afirmação implícita de que os mesmos são originários de "supostos"
transportadores autônomos, e que foram e são inverídicos, a fim de aumentar os
custos e assim, diminuir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL na DIPJ2009-AC 2008,
conforme mencionado no item 1.10 do referido auto de infração, um crédito de
valor significativo ...";
a.8) "ocorre que logo que detectado o erro nos lançamentos contábeis, foi
solicitado à Auditora Fiscal a possibilidade de retificação, mostrando que o erro
era a transposição de conta contábil, o que foi negado de pronto";
a.9) "a atitude da Auditora em não considerar e, por conseguinte, não efetuar o
desconto dos créditos líquidos e certos e de pleno direito do Impugnante não
encontra amparo legal em nenhum de nossos ordenamentos jurídicos, num
flagrante atentado de desrespeito ao artigo 10, inciso IV, do Decreto 70.235/1972
e suas alterações ...";
a.10) "não pode o Auditor fiscal à revelia da lei, extinguir direito líquido e certo do
contribuinte, pura e simplesmente por achar que são inverídicos os registros por
este apresentados, e por isso, passíveis de desconsideração, sem que efetue
análise nos documentos fiscais que geraram os números apresentados";
a.11) "no que tange a afirmação implícita de que foram criadas despesas a fim de
sonegar impostos federais IRPJ e CSLL, o que não procede e camufla totalmente a
verdade, os contratados tratados como 'supostos' pela fiscalização, são sim
profissionais legalmente habilitados, conforme comprovam documentos de sua
inscrição na ANTT, anexos a este processo (Anexo 05), assim como cópia do Livro
Razão na conta Banco, onde estão lançados os pagamentos efetuados a estes
profissionais (Anexo 06)";
b) o contribuinte tem o direito de "retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, neste caso em questão na DACON e na
DCTF, conforme pronunciado pela própria Auditora, quando dessa retificação
resultar a redução do tributo devido";
c) mesmo que haja "erros na escrituração contábil e no das declarações, a prova
material ainda é a mais justa e correta";
d) os Dacons não têm a característica de confissão de dívida.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
5
Requer diligência justificando que não juntou à impugnação todos os documentos
em face de sua grande quantidade.
Ao final, requer sejam os autos de infração declarados nulos, com o cancelamento
dos débitos fiscais.
Analisando as razões de defesa, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os motivos de nulidade dos Autos de Infração estão delineados no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972, quais sejam, os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que sejam consideradas prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008
ERROS DE ESCRITURAÇÃO E DECLARAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovados os erros alegados na escrituração contábil e fiscal, assim como
nas declarações apresentadas, não há como haver a correção destes em sede de
impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008 CRÉDITO.
MESMOS CRITÉRIOS.
Aplica-se à contribuição para o PIS/Pasep os mesmos critérios utilizados na
apuração do crédito da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, o qual, repete os
mesmos argumentos postos em sua defesa inicial.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de X (fl.) e protocolou
Recurso Voluntário em X (fl.) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
Dos argumentos de defesa infere-se que a interessada pretende que seja declarada
a nulidade do Auto de Infração, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sob o
argumento de que estariam ausentes requisitos essenciais à sua validade, visto que não há
indicação explícita da norma que teria sido infringida e que teria dado azo à lavratura dos
mencionados autos.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinados nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/722, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Tal argumento, todavia, não procede, haja vista que os Autos de Infração lavrados
contém todos os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, incluindo a
descrição pormenorizada dos fatos motivadores das exigências tributárias e o respectivo
enquadramento legal.
Por outro lado, as discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são
matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no Auto de Infração
deve apresentar-se devidamente comprovada no processo. Com efeito, a doutrina pátria é
pacífica quando entende que a nulidade por cerceamento ao direito de defesa exige seja
comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito por parte do sujeito passivo. Segundo o
princípio pas de nullité sans grief (que, literalmente, significa: não há nulidade sem prejuízo), não
se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo à parte ou ao acusado.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
7
Desse modo, entendo que não há qualquer vício no Auto de Infração e que a
descrição dos fatos e enquadramento legal indicados pela autoridade fiscal foram suficientes e
permitiram ao contribuinte exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que fez de
forma detalhada e fundamentada.
Assim, rejeito a preliminar apontada.
III – Do mérito:
Como relatado acima, a autuação foi lavrada para exigência das contribuições em
razão da divergência entre valores declarados em DCTF em relação aos valores declarados em
DACON em 2008. A Autoridade Fiscal ao confrontar as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo
com a contabilidade apresentada, constatou que foram informados créditos a compensar não
declarados na DACON (RECEITA DE EXPORTAÇÃO), sendo que os créditos informados não
condizem com os lançamentos contábeis, conduta essa reiterada por parte do contribuinte.
Em contrapartida, defende a recorrente tratar-se de empresa que presta serviços
de logística e transporte, e no regular exercício de suas atividade, no período indicado nos Autos
de Infração, prestou serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, e com base
no art. 40, da Lei no 10.865/20041, tais receitas estão sujeitas à suspensão da incidência das
contribuições. Afirma que foram juntados aos autos os conhecimentos de transporte relativos a
todas as operações desenvolvidas pela recorrente e que foram alvo do Auto de Infração.
Ainda, aduz que que as DACON’S não constituem confissão de dívida e que as
informações lançadas não significam necessariamente que há reconhecimento de obrigação
tributária principal a ser paga, mormente quando há nos autos provas cabais dos fatos alegados,
além do que, eventuais erros de escrituração, com a inserção de informações classificadas de
modo inadvertido, não são suficientes para ensejar a constituição do crédito tributários.

1 Lei no 10.865/2004
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa no caso de venda de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vigência) (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
(...)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem como as receitas auferidas
pelo operador de transporte multimodal, relativas a frete contratado pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de:
(Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos na forma deste artigo; e
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora. (Incluído pela
Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá referir-se ao transporte dos
produtos até o ponto de saída do território nacional. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese de vendas a empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado destina-se à exportação ou à
formação de lote com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o Registro de
Exportação - RE. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
8
No entanto, como asseverado pela decisão recorrida, a ora recorrente não logrou
de forma em comprovar com exatidão os valores pertinentes, e que os documentos juntados a fim
de comprovar o alegado apresentam as mesma inconsistências havidas durante o período de
fiscalização.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo é irretocável e seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 12 do art. 114 do RICARF, in verbis:
A impugnante traz um longo arrazoado sobre a falta de fundamentação dos autos
de infração, requerendo sua nulidade. Também, na parte relativa ao mérito,
questiona o procedimento da fiscalização, alegando ter havido meros erros de
fato, invocando a aplicação do princípio da verdade material.
Pelo que se vê na peça impugnatória, os erros alegados são:
a) escrituração de "Receitas de Exportação", sujeitas à suspensão da incidência
das contribuições em tela, na mesma das "Receitas de Frete", estas tributadas; b)
desconsideração dos créditos de que é detentora a contribuinte.
São apresentadas planilhas e documentos para a comprovação do alegado.
Quanto aos meses de outubro a dezembro, estes não foram juntados por serem
em grande quantidade, mas encontram-se à disposição, segundo expôs a
impugnante.
Alega também terem sido contratados transportadores autônomos, devidamente
habilitados, conforme documentos anexados à impugnação, tendo sido efetuados
os devidos pagamentos, de acordo com a conta "Bancos" do livro Razão.
Por primeiro, cumpre salientar que erros cometidos pelo contribuinte não são
suficientes para o lançamento de ofício de tributos. Contudo, tais erros devem ser
demonstrados e a apuração correta efetuada para se encontrar o montante
correto do tributo devido, em face do princípio da verdade material. A questão
relativa a erros quanto a obrigações acessórias são resolvidos pela eventual
aplicação de multa, se cabível. Frise-se, no entanto, que o responsável pelo erro,
no caso a contribuinte, é que tem o dever de demonstrar o erro perpetrado e
fazer a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, do valor correto
dos tributos devidos.
Durante todo o período de fiscalização à contribuinte foi disponibilizada essa
comprovação, conforme excertos do Termo de Verificação Fiscal:
1 - DOS FATOS.
1.1 - Do procedimento de revisão dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON, ano-calendário 2008, foi constatado que os
valores relativos à contribuição para o PIS e COFINS a pagar, informados no
DACON, são superiores aos informados na Declaração de Débitos e Créditos
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
9
Tributários (DCTF) e/ou superiores aos valores recolhidos aos cofres
públicos, conforme extratos anexos. Em DIPJ AC 2008 a empresa declara a
forma de tributação pelo Lucro Real.
1.2 - A empresa foi regularmente intimada a prestar esclarecimentos acerca
da situação acima verificada, conforme demonstrativos que acompanharam
o Termo de Intimação Fiscal n° 2, enviado (ciência postal em 25/07/2012 -
AR RQ 33390632 5 BR) e, adiante reproduzidos:
[...]
1.3 - A representante legal, Viviane Cristina de Oliveira, procuração anexa,
entregou à fiscalização Planilha de Cálculo de PIS e COFINS (Planilha 01) .
Esta fiscalização, ao confrontar as informações contidas na respectiva
planilha com a contabilidade apresentada (Livro Diário Geral, registro
JUCESP n° 30.734, em 25/04/2011 e Livro Razão - cópias autenticadas dos
termos de abertura e encerramento) constatou que os dados lá
informados não condiziam com os lançamentos contábeis.
1.4- Através do termo de intimação fiscal n° 0003, ciência pessoal em
26/10/2012, o sujeito passivo foi intimado a retificar a planilha apresentada
em conformidade com a escrituração contábil.
1.5- Em 06/11/2012, apresentou nova planilha (Planilha .02), elaborada
pela empresa, em conformidade com a contabilidade, onde, no entanto,
constava a seguinte observação: "Estes valores foram apurados de acordo
com a escrituração contábil de 2008. Os documentos físicos não refletem
esta escrituração. Existem CTRCs que referem-se à exportação, que foram
lançados erroneamente em Receitas de Frete PE." Portanto, a própria
empresa desconsidera sua contabilidade.
1.6- Apresentou, outra planilha (Planilha 03) com a seguinte observação:
"Ressalva conforme documentos físicos auditados". Ressalte-se: os valores
desta planilha são divergentes das Planilhas 01 e 02.
1.7- Através do Termo de Intimação Fiscal n° 0005, ciência pessoal em
19/11/2012, foi intimado a apresentar, em forma de dossiê, os documentos
físicos que serviram de base para a elaboração das planilhas do cálculo das
contribuições em questão. Em 26/11/2012, o contribuinte trouxe à
fiscalização, nova planilha (Planilha 04) com a mesma ressalva da planilha
03 mas com dados divergentes das planilhas anteriormente apresentadas
(Planilhas 01, 02 e 03).
1.8- Foi verificado por amostragem, através de documentos físicos de
janeiro e fevereiro de 2008, que os documentos apresentados não
guardavam identidade com os dados informados na planilha 04 e com a
escrituração contábil (RECEITA DE EXPORTAÇÃO). Houve, assim, conduta
reiterada por parte do contribuinte em prestar informações inexatas e
divergentes. (Negritos acrescidos)
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
10
Pelo quanto exposto, muito embora a impugnante tenha afirmado que não se
tratava de desconsideração da contabilidade, verifica-se que esta não logrou de
forma cristalina comprovar com exatidão os valores pertinentes.
Já na impugnação, é afirmado que os valores das "Receitas de Exportação" estão
comprovados por meio dos Anexos 2 (acertos quanto às contas do Livro Razão), 3
(planilhas, cópias de CTRCs e de documentos denominados "Solicitação de
Faturamento") e 4 (Registro de Exportadores junto à Receita Federal).
Compulsando-se tais documentos temos, em primeiro lugar a seguinte planilha (fl.
415):

Após tal planilha vêm as cópias dos CTRCs e das solicitações de faturamento.
Consultando-se tais documentos, verifica-se que as mesmas inconsistências
havidas durante o período de fiscalização são observadas nesta fase do processo.
Há ali documentos em que as operações não se caracterizam como frete de
mercadorias destinadas à exportação. Veja-se as cópias de alguns dos
documentos correspondentes (fls. 416 e 417, 421 e 422):
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
11

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
12
Em face das inconsistências apontadas, não há como se acatar a alegação relativa
à suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins quanto às
planilhas apontadas.
Relativamente aos créditos desconsiderados pela Auditora-Fiscal autuante, assim
constou no Termo de Verificação Fiscal (fl. 180):
1.9- Nas planilhas apresentadas pela empresa, foram informados créditos a
compensar não declarados no DACON, sendo que os créditos de maior
valor ali indicados referem-se a pagamentos efetuados a transportador
autônomo. A empresa teria direito a esse crédito estabelecido no § 19 do
art. 3o da Lei 10.833/2003.
[...]
1.10- Ocorre que a empresa declara em sua DIPJ 2009 - AC 2008,
pagamentos a "Serviços Prestados por Pessoa Física sem vínculo
Empregatício", no valor de R$2.213.091,90, o que aumenta o Total dos
Custos das Atividades em Geral, reduzindo, assim, o lucro apurado. Porém,
essas pessoas físicas, supostos transportadores autônomos, não constam
declarados em DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
da empresa, nem são informados nas GFIP's -Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações ã Previdência Social, do período correspondente. Hoje
a fiscalização trabalha com vários documentos/declarações, prestadas
pelo próprio contribuinte, que ingressam nos sistemas da Receita Federal
e, para que essas informações tenham crédito de veracidade, têm que ser
coerentes, o que não se configurou no caso em tela. Da mesma forma, na
DIPJ consta o valor relativo a Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica, no
valor de R$1.095.390,59, enquanto que em DIRF, o valor declarado no
código de receita 1708 é de R$ 99.780,27.
Na impugnação é alegado que não há a indicação de nenhuma norma infringida
pela contribuinte e que o simples fato de não haver informações em DIRF e em
GFIP relativamente aos pagamentos efetuados a pessoas físicas não é motivo para
a desconsideração quanto aos créditos.
Pondera a impugnante que demonstrou os erros perpetrados em seus
demonstrativos e que tem direito ao creditamento quanto às contribuições em
tela.
Como visto, foram apresentados documentos apenas quanto aos meses de
janeiro e fevereiro. Portanto, como amostragem, deve-se verificar se há
consistência nas alegações veiculadas pela impugnante, com base em tais
documentos.
Também, como alegado, foi apresentada cópia do livro Razão, conta Banco
Bradesco, com os lançamentos relativos aos pagamentos de fretes à pessoas
físicas subcontratadas.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
13
Especificamente foi apresentada junto com a impugnação o quadro relativo aos
fretes pagos a subcontratados pessoas físicas no mês de janeiro de 2008 (fl. 509).
Em comparação com o livro razão também apresentado com a impugnação
temos:

Além de alguns lançamentos não terem sido encontrados, há lançamentos de
outros pagamentos que não constavam da listagem do referido quadro, como
pode ser visto de excerto do livro Razão apresentado (fl. 713):

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
14
Quanto aos serviços subcontratados de pessoas jurídicas, observa-se a mesma
situação quanto aos lançamentos no livro Razão: lançamentos que não constam
da relação apresentada com a impugnação e alguns informados que não constam
escriturados.
Vê-se, portanto, que a impugnante não logrou comprovar a correção quanto às
operações que dariam direito ao creditamento das contribuições, sendo
inconsistentes as planilhas apresentadas, em comparação com outros
documentos exibidos, que vieram juntados à impugnação.
Assim, as constatações da fiscalização quanto a não terem sido apresentadas
DIRFs e GFIPs relativamente aos pagamentos efetuados a pessoas físicas estão a
robustecer as suas conclusões quanto a não terem sido suficientemente
comprovados tais pagamentos, pelo que não houve a comprovação do valor
correto dos créditos que, em tese, poderiam ser apropriados, estando correta a
apuração efetuada pela autuante.
No que tange aos Dacons não se consubstanciarem em confissão de dívida, com
certeza isso é certo. No entanto, essa conclusão não tem o alcance almejado pela
impugnante.
A questão relativa à confissão de dívida diz respeito a se poder lançar o débito
confessado nos sistemas de cobrança, independentemente de lançamento de
ofício. No entanto, os valores lançados em Dacon, se configuram em valores a
subsidiar a apuração, mormente em a contribuinte não logrando comprovar, por
meio de documentos hábeis e idôneos, algum erro perpetrado, o que ocorreu no
caso.
Tenho que concordar com a autoridade julgadora de primeira instância. As
alegações e documentos juntados pela contribuinte no curso do processo, não tem o condão de
comprovar e desqualificar os fundamentos utilizados pelo Fisco no lançamento, na medida em que
é incapaz de infirmar o feito fiscal.
Acrescente-se a isso, como já salientado, a recorrente teve diversas oportunidades,
no curso do procedimento fiscal e no contencioso, para apresentar documentação hábil e idônea,
justificar/comprovar a origem e o valor correto dos créditos alegados, e esta não o fez, inclusive
agora, na peça de defesa apresentada.
A afirmação da recorrente de que caberia ao Fisco demonstrar os fundamentos do
lançamento e não ao contribuinte provar o contrário, apesar de verdadeira, é incompleta. De fato,
cabe à fiscalização fundamentar o ato administrativo praticado, fundamentação esta já
demonstrada na parte inicial desta decisão. Praticado o ato administrativo, presumida a sua
legalidade, cabe ao administrado o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo2 do
seu direito, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento.

2 Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.650 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720394/2012-96
15
O tema é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como bem
demonstra o Acórdão no 3402-008.798:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO. ÔNUS PROBATÓRIO DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO.
Verificada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição por meio da
análise de livros contábeis, cabe ao contribuinte o ônus da prova de fato extintivo
ou modificativo do direito do Fisco. (...)
(Acórdão no 3402-008.798 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 12897.000423/2009-16, Rel. Conselheiro Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Sessão de 28 de julho de 2021)
Assim sendo, por concordar integralmente com os argumentos da autoridade de
julgadora de 1a instância, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, para afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração arguida e no mérito negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 799
DF CARF MF
Original